Tribunal: TJPA
Processo: 0036258-61.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6085 - FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2024-08-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0036258-61.2013.8.14.0301

APELANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

APELADO: LUCICLEIA RODRIGUES OLIVEIRA, MARIA DO SOCORRO DA SILVA CARVALHO

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. SERVIDOR TEMPORÁRIO. NULIDADE DA CONTRATAÇÃO. SUCESSIVAS RENOVAÇÕES. FGTS, 13º SALÁRIO E FÉRIAS. TEMA 551, DO STF. RECOLHIMENTO INDEVIDO DE ISS. JURISPRUDÊNCIA PÁTRIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 -
Em consonância com a jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal (STF) e Tribunais Superiores, o prazo prescricional aplicável à situação em questão é, de fato, o quinquenal, tal como estabelecido no art. 1º do Decreto nº 20.910/32.

2 -
Sobre o direito ao FGTS, o STF, no julgamento do RE 596478 (Tema 191), submetido à sistemática da repercussão geral, decidiu pela constitucionalidade do art. 19-A da Lei nº 8.036/90, que assegura o direito ao salário e ao FGTS ao trabalhador que teve seu contrato com a administração declarado nulo.

3 -
Além de direito ao percebimento de FGTS, quando houver sido reconhecida a nulidade da contratação, também será devido parcelas de saldo de salário, 13º salário e férias acrescidas de 1/3, conforme tese de repercussão geral firmada no RE 1066677, Tema 551.

4 –
Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER DO AGRAVO INTERNO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno, interposto pelo Município de Belém, com fulcro no art. 1.021, do Código de Processo Civil, contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento ao recurso de Apelação Cível.

A inicial narra que as autoras foram contratadas pelo Município de Belém, para exercer a função de professora, permanecendo contratada entre janeiro de 2005 até novembro de 2012. Aduziram a nulidade da contratação e que faziam jus ao percebimento de FGTS, 13º salário e 1/3 de férias.

Em sentença, o MM. Juízo a quo julgou parcialmente procedente o pleito autoral.

Inconformado, o ente municipal interpôs o presente recurso de Apelação Cível, aduzindo que a sentença deve ser reformada em sua integralidade, sob o fundamento de que não é devido o FGTS às apeladas, por ser inexistente o vínculo empregatício; a impossibilidade de condenação de pagamento de 13º salário e férias, bem como de cobrança de ISS sobre os vencimentos de servidor estatutário.

Houve apresentação de contrarrazões.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau deixou de opinar, em atenção à Recomendação nº 34, do CNMP.

Por meio de decisão monocrática, conheci e neguei provimento ao recurso.

O ente municipal interpôs recurso de Agravo Interno, aduzindo a ocorrência da prescrição bienal. Afirma que não são devidas as parcelas de FGTS a servidores temporários, que a contratação declarada nula não gera direito ao recebimento de 13º salário e férias. Alegando, também, que deve ser julgado improcedente o pedido de ressarcimento do ISS.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

Nos termos do artigo 1.021, do Código de Processo Civil, contra decisão proferida pelo Relator caberá Agravo Interno para o respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias, devendo ser observado, quanto ao processamento, as regras do Regimento Interno do Tribunal.

Destaco que o Código de Processo Civil, no mencionado artigo, dispõe ao relator a faculdade de reconsiderar, ao menos em parte, o ato processual realizado monocraticamente.

Para tanto, cabe à parte demonstrar os prejuízos sofridos com a decisão monocrática, devendo apresentar, em suas razões, que a decisão proferida é inadequada e está em desacordo com a legislação vigente (art. 1.021, §1º, do CPC).

No que diz respeito à nulidade da contratação, o inciso II do art. 37 da Constituição Federal preceitua que a investidura em cargo ou emprego público depende de prévia aprovação em concurso público, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração. Mais adiante, no inciso IX, do mesmo dispositivo, a Carta Magna admite o recrutamento de servidores em exceção à regra do concurso público, determinando que a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender necessidade temporária de excepcional interesse público.

É evidente no texto constitucional, que a admissão dessa categoria de servidores públicos sem o prévio concurso é medida de exceção que deve, necessariamente, observar os requisitos legalmente estabelecidos. Assim, toda e qualquer contratação realizada pela Administração que foge aos estritos regramentos estabelecidos na Constituição deve ser veementemente rechaçada no âmbito dos poderes públicos.

Em consonância com a jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal (STF) e Tribunais Superiores, o prazo prescricional aplicável à situação em questão é, de fato, o quinquenal, tal como estabelecido no art. 1º do Decreto nº 20.910/32.

Diversos julgados consolidaram o entendimento de que o Decreto nº 20.910/32 rege a matéria da prescrição em âmbito federal, estadual e municipal, impondo o prazo de cinco anos para a extinção de direitos e ações contra a Fazenda Pública.

No caso em questão, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) traça um mapa preciso para compreendermos a harmonização entre o Decreto nº 20.910/32 e o Código Civil no que tange aos prazos prescricionais para ações contra a Fazenda Pública.

Ao analisarmos o Decreto nº 20.910/32 e o Código Civil sob o prisma da especialidade, concluímos que ambas as normas coexistem em perfeita sintonia. O Decreto nº 20.910/32, com sua precisão e abrangência específica da Fazenda Pública, rege os prazos prescricionais para ações contra o Estado, enquanto o Código Civil, atuando como norma geral, complementa o ordenamento jurídico em situações que não se enquadram na esfera pública.

Acerca disto, vejamos, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. AÇO DE INDENIZAÇO. AUSÊNCIA DE OMISSO NO ACÓRDÃO. DANOS MORAIS. PRAZO PRESCRICIONAL. ART. 1º DO DECRETO N. 20.910/1932. DECISO AGRAVADA MANTIDA. 1. Conforme consignado na análise monocrática, inexistente a alegada violação do art. 535 do CPC pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida. 2. A prescrição contra a Fazenda Pública é quinquenal, mesmo em ações indenizatórias, uma vez que é regida pelo Decreto n. 20.910/32. Portanto, não se aplica ao caso o art. 206, § 2º, do Código Civil. Precedentes. 3. "É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que a prescrição contra a Fazenda Pública, mesmo em ações indenizatórias, rege-se pelo Decreto 20.910/1932, que disciplina que o direito à reparação econômica prescreve em cinco anos da data da lesão ao patrimônio material ou imaterial. ” (AgRg no REsp 1106715/PR, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 3.5.2011, DJe 10.5.2011.) Agravo regimental improvido. (STJ. AgRg no AREsp 32149/RJ. Segunda Turma. Relator: Ministro Humberto Martins. DJe 14/10/2011)

Ademais, o Colendo STJ já firmou entendimento, no sentido de aplicação do quinquênio, nos termos do Decreto nº 20.910/32. Precedente da Súmula 85/STJ.
In verbis
:

“Súmula n. 85 /STJ. Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a fazenda pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior a propositura da ação.”

O Supremo Tribunal Federal (STF), através do Tema 608 da Repercussão Geral, sedimentou o entendimento de que o prazo prescricional para a cobrança de valores não depositados do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) é de cinco anos.

Sobre o direito ao FGTS, o STF, no julgamento do RE 596478 (Tema 191), submetido à sistemática da repercussão geral, decidiu pela constitucionalidade do art. 19-A da Lei nº 8.036/90, que assegura o direito ao salário e ao FGTS ao trabalhador que teve seu contrato com a administração declarado nulo. Conforme julgado:

Recurso extraordinário. Direito Administrativo. Contrato nulo. Efeitos. Recolhimento do FGTS. Artigo 19-A da Lei nº 8.036/90. Constitucionalidade.

1. É constitucional o art. 19-A da Lei nº 8.036/90, o qual dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde que mantido o seu direito ao salário.

2. Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados.

3. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento.

(STF - RE: 596478 RR, Relator: Min. ELLEN GRACIE, Data de Julgamento: 13/06/2012, Tribunal Pleno, Data de Publicação: REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO).

Mais adiante, a Suprema Corte estendeu essa interpretação aos servidores temporários, senão vejamos:

Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito administrativo. Contratação temporária. Nulidade do contrato. Direito ao recebimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Repercussão geral reconhecida. Precedentes.

1. O Plenário da Corte, no exame do RE nº 596.478/RR-RG, Relator para o acórdão o Ministro Dias Toffoli, concluiu que, “mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos do art.
37
,
§ 2º
, da
Constituição Federal
, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados”.

2. Essa orientação se aplica também aos contratos temporários declarados nulos, consoante entendimento de ambas as Turmas.

3. Agravo regimental não provido.

(ARE 867655 AgR, Relator (a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 04/08/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-174 DIVULG 03-09-2015 PUBLIC 04-09-2015).

Ainda, em manifestação, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 765.320 (Tema 916), reconheceu a repercussão geral para reafirmar sua jurisprudência. Senão vejamos:

ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDIMENTO DE NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. REQUISITOS DE VALIDADE (RE 658.026, REL. MIN. DIAS TOFFOLI, DJE DE 31/10/2014, TEMA 612). DESCUMPRIMENTO. EFEITOS JURÍDICOS. DIREITO À PERCEPÇÃO DOS SALÁRIOS REFERENTES AO PERÍODO TRABALHADO E, NOS TERMOS DO ART. 19-A DA LEI 8.036/1990, AO LEVANTAMENTO DOS DEPÓSITOS EFETUADOS NO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO – FGTS.

1. Reafirma-se, para fins de repercussão geral, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS.

2. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a matéria.

(RE 765320 RG, Relator (a): Min. TEORI ZAVASCKI, julgado em 15/09/2016, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-203 DIVULG 22-09-2016 PUBLIC 23-09-2016).

Além de direito ao percebimento de FGTS,
quando houver sido reconhecida a nulidade da contratação, também será devido parcelas de saldo de salário, 13º salário e férias acrescidas de 1/3, conforme tese de repercussão geral firmada no
RE 1066677, Tema 551
. Vejamos:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. DIREITO A DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS REMUNERADAS, ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL. 1. A contratação de servidores públicos por tempo determinado, para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, prevista no art. 37, IX, da Constituição, submete-se ao regime jurídico-administrativo, e não à Consolidação das Leis do Trabalho. 2. O direito a décimo terceiro salário e a férias remuneradas, acrescidas do terço constitucional, não decorre automaticamente da contratação temporária, demandando previsão legal ou contratual expressa a respeito. 3. No caso concreto, o vínculo do servidor temporário perdurou de 10 de dezembro de 2003 a 23 de março de 2009. 4. Trata-se de notório desvirtuamento da finalidade da contratação temporária, que tem por consequência o reconhecimento do direito ao 13º salário e às férias remuneradas, acrescidas do terço. 5. Recurso extraordinário a que se nega provimento.
Tese de repercussão geral: "Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações”
.

(STF - RE: 1066677 MG, Relator: MARCO AURÉLIO, Data de Julgamento: 22/05/2020, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 01/07/2020)

Por estarmos diante de contrato nulo, situação dissociada/desvinculada de prestação de serviço nos moldes previstos na LC nº 116/2003, não configurando, portanto, fato gerador do ISSQN, de fato, se mostram indevidos os descontos efetuados a título do referido imposto, sendo acertada a determinação de sua devolução, consoante a jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE COBRANÇA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CONTRATAÇÃO NULA. APLICAÇÃO DA TESE FIXADA EM REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 551 STF). ACERTADA A DETERMINAÇÃO DA DEVOLUÇÃO DOS DESCONTOS EFETIVADOS A TÍTULO DE ISS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO VOLUNTÁRIO DO MUNICÍPIO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO ADESIVO CONHECIDO E PROVIDO. REMESSA OFICIAL CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. 1. Compulsando os autos percebe-se que a contratação da promovente pelo município como professora auxiliar, importou em ilegalidade por estender o vínculo entre as partes por longo período, com o exercício da função por alguns anos, o que descaracteriza situação temporária a autorizar a adoção de regime excepcional de acesso aos cargos, empregos e funções públicas mediante concurso público, sendo acertada a decisão do juízo a quo em reconhecer sua nulidade. 2. Por sua vez, o Plenário do STF, em repercussão geral, firmou entendimento, segundo o qual, "Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações" (Tema 551). Desta forma, a promovente faz jus a tais verbas rescisórias. 3. Também é necessário o pagamento da complementação para atingir o valor do salário mínimo durante os períodos discriminados na exordial (Súm. 47 TJCE) 4. Por estarmos diante de contrato nulo, situação dissociada/desvinculada de prestação de serviço nos moldes previstos na LC nº 116/2003, não configurando, portanto, fato gerador do ISSQN, se mostram indevidos os descontos efetuados a este título, sendo necessária a sua devolução. 5. Apelo do município conhecido e não provido. 6. Recurso adesivo conhecido e provido. 7. Remessa oficial conhecida e parcialmente provida.

(TJ-CE - APL: 00000511420188060171 Tauá, Relator: RAIMUNDO NONATO SILVA SANTOS, Data de Julgamento: 13/07/2022, 2ª Câmara Direito Público, Data de Publicação: 13/07/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO TEMPORÁRIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. NÃO CARACTERIZADO. TERMOS DO CREDENCIAMENTO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA IRREGULAR. NULIDADE. DIREITO AO PERCEBIMENTO DAS VERBAS SALARIAIS E SEUS CONSECTÁRIOS LEGAIS. ISS E TAXAS DE LANÇAMENTO. TRIBUTOS INDEVIDOS. MAJORAÇÃO HONORÁRIOS. 1. Não preenchidos os requisitos do artigo 37, inciso IX, da Constituição da Republica, quais sejam, excepcionalidade e temporariedade do contrato, diante das sucessivas renovações, os contratos de trabalho firmados entre as partes sob a rubrica de credenciamento devem ser declarados nulos. 2. São devidos ao servidor temporário, além da percepção da remuneração, as férias, acrescidas do terço constitucional, bem ainda décimo terceiro salário referentes ao período trabalhado, nos termos do julgamento, em sede de repercussão geral, do Tema 916 do Supremo Tribunal Federal. 3. A cobrança de ISS e de taxas de lançamento previstas no contrato, são indevidas, quando evidente a relação de subordinação do vínculo, sob pena de enriquecimento sem causa da Administração Pública. 4. Em razão do não provimento da Apelação Cível, necessária se mostra a majoração dos honorários sucumbenciais no presente caso (art. 85, § 11, do Código Processual Civil). APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA, MAS DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.

(TJ-GO - AC: 04769895020148090006 ANÁPOLIS, Relator: Des(a). DORACI LAMAR ROSA DA SILVA ANDRADE, Assessoria para Assunto de Recursos Constitucionais, Data de Publicação: (S/R) DJ)

Deste modo, não verifico razões para reformar o
decisum
, ao passo que o mantenho em sua integralidade.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO,
nos moldes da fundamentação lançada.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e §3º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

Belém, 13/08/2024